Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-54.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE ETILÔMETRO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. REGIME SEMIABERTO.

1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova.

2. A palavra dos policias tem valor probatório, ainda mais quando em consonância com as demais provas dos autos, como no caso em que realizado teste etilômetro.

3. Não faz jus ao benefício de iniciar no regime aberto o cumprimento de pena inferior a 4 anos o condenado reincidente.

4. Recurso conhecido e desprovido.